Tribunal: TJSP
Processo: 2108826-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
r – Ausentes os requisitos - Recurso DESProvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108826-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de lançamento de IPTU – Pedido de tutela de urgência negado – IPTU – Discussão sobre aumento do tributo em loteamento finalizado – Indício de prova que demonstra que a Municipalidade legalmente majorou o IPTU por modificação na base de cálculo através de lei complementar – Ausentes os requisitos - Recurso DESProvido.